Tribunal: TJPA
Processo: 0816717-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816717-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JONATHAN BARBOSA BELUCIO

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA DECORRENTE DE ÓBITO ALEGADAMENTE RELACIONADO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n.º 0872732-75.2025.8.14.0301, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, consistente na fixação de pensão mensal provisória em favor do cônjuge sobrevivente. Sustenta o Agravante que a decisão agravada incorre em
error in judicando
, ao exigir dilação probatória para a concessão da medida de urgência, e em
error in iure
, ao aplicar incorretamente a teoria da responsabilidade civil subjetiva, ignorando o regime objetivo previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão interlocutória que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, em especial quanto à pretensão de compelir a parte agravada ao pagamento de pensão mensal provisória, sob o fundamento da insuficiência de elementos probatórios hábeis a demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e a presença do nexo de causalidade entre a conduta hospitalar e o óbito da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4.

Mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva, como no âmbito das relações de consumo reguladas pelo art. 14 do CDC, é imprescindível, ainda que em sede de tutela de urgência, a presença de indícios mínimos de verossimilhança quanto à ocorrência do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre ambos.

5.

No caso concreto, os documentos colacionados aos autos não se mostram suficientes para afastar a necessidade de dilação probatória, especialmente diante da complexidade técnica da matéria médica envolvida, que exige a instauração do contraditório para adequada apreciação do alegado nexo de causalidade.

6.

A antecipação de tutela que implique obrigação de trato sucessivo e relevante impacto patrimonial à parte adversa deve observar rigorosa prudência, sobretudo quando os elementos constantes dos autos não autorizam, com segurança, juízo positivo de probabilidade do direito, sob pena de comprometimento do devido processo legal e da ampla defesa.

7.

O caráter alimentar da verba pretendida, embora relevante, não afasta a exigência de substrato probatório mínimo que autorize a imposição liminar de obrigação à parte ré, sem a devida instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, art. 14.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por JONATHAN BARBOSA BELUCIO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n.º 0872732-75.2025.8.14.0301 ajuizada contra HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consubstanciado na fixação de pensão mensal provisória ao cônjuge sobrevivente da Sra. Sheila Maria Oliveira Barros Belucio, falecida em 15 de junho de 2025.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Portanto, no presente estágio procedimental, ainda embrionário e despido de manifestação da parte contrária, impõe-se o indeferimento da medida de urgência postulada, sem prejuízo de nova apreciação após a instrução probatória adequada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial, por entender ausentes os pressupostos autorizadores de sua concessão, notadamente pela necessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

No mais, tendo em vista o desinteresse dos autores na realização da audiência de conciliação ou mediação, cite-se o requerido para que, querendo, apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 335, III, c/c art. 231, e §1º, todos da nova lei processual civil. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova.

Concedo os benefícios da justiça gratuita. A cópia desta decisão servirá como mandado. “

(...)

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em suma: (i) que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao exigir prova exauriente em sede de tutela de urgência, contrariando a natureza sumária da cognição exigida pelo art. 300 do CPC; (ii) que o juízo
a quo
desconsiderou a responsabilidade objetiva do hospital, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incorrendo em
error in iure
ao tratar a controvérsia sob a ótica da responsabilidade subjetiva; (iii) que houve inadequada aplicação de precedente jurisprudencial por analogia impertinente, tratando-se de situação fática absolutamente distinta; e (iv) que a decisão incorre em violação ao princípio da proporcionalidade, ao atribuir, exclusivamente ao Agravante, os efeitos da cautela jurisdicional, relegando a plano secundário a dignidade do cônjuge sobrevivente, que pleiteia verba alimentar para sua subsistência.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal com efeito ativo, a fim de compelir o Agravado ao imediato pagamento de pensão mensal provisória no valor de R$ 2.657,66 (dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos), bem como, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Vieram os autos distribuídos por sorteio.

Em decisão de ID 30926381, entendendo não restarem preenchidos os requisitos para a concessão de tutela antecipada recursal, indeferi o pleito.

Contrarrazões apresentadas (ID 31405587).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravante, voltado à fixação de pensão mensal provisória, em decorrência do falecimento de sua cônjuge, supostamente causado por falha na prestação dos serviços médicos pelo hospital recorrido.

O juízo de origem, ao indeferir a medida liminar postulada, fundamentou sua decisão na ausência de elementos probatórios suficientes à demonstração do direito invocado em sede de cognição sumária, notadamente em razão da necessidade de instrução probatória mais robusta, que compreenda a instauração do contraditório e, eventualmente, a produção de prova técnica pericial, para que se possa aferir, com o mínimo de segurança jurídica, o alegado nexo de causalidade entre a conduta da instituição hospitalar e o evento danoso.

O Agravante sustenta, de modo incisivo, que a documentação carreada aos autos originários, especialmente os registros médicos fornecidos pelo próprio hospital, seriam suficientes para embasar o juízo de probabilidade exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária, a seu ver, a espera pela instrução processual. Alega, ainda, que a responsabilidade civil do hospital é objetiva, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que dispensaria a demonstração da culpa subjetiva dos profissionais envolvidos.

Todavia, com a devida vênia, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Consoante o disposto no caput do art. 300 do CPC, “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. A despeito da relevância do direito alegado e da natureza alimentar da verba pretendida, constata-se que os documentos até então colacionados aos autos, embora relevantes para o deslinde da controvérsia, não são hábeis a afastar a necessidade de dilação probatória ao crivo do contraditório, em especial quanto ao suposto defeito na prestação do serviço de saúde, seu nexo com o óbito e a eventual culpa da instituição hospitalar, ainda que em regime de responsabilidade objetiva.

Não se desconhece que o hospital, enquanto fornecedor de serviços médicos, responde objetivamente pelos defeitos na prestação de serviço (art. 14, CDC). Todavia, ainda nesse regime jurídico, impõe-se à demonstração do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre ambos, elementos cuja aferição, no caso em análise, demanda análise mais aprofundada.

O conteúdo dos documentos apresentados — embora de natureza hospitalar e emanados da própria instituição — não permite, isoladamente, concluir pela existência do nexo de causalidade de forma segura, em especial diante da complexidade inerente aos procedimentos médicos e à evolução clínica da paciente. A leitura das razões recursais evidencia, ademais, que a própria narrativa fática envolve nuances técnicas e médicas que extrapolam os limites da cognição sumária e recomendam prudência, sob pena de antecipar-se juízo de mérito com base em avaliação superficial, o que afrontaria o devido processo legal e o contraditório.

Não se ignora o caráter alimentar da verba pleiteada, tampouco a gravidade da situação narrada, que inspira profunda solidariedade humana. Todavia, a tutela jurisdicional não pode prescindir de elementos mínimos de certeza quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de violar as garantias do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando se cogita impor, de forma liminar, obrigação de trato sucessivo a terceiro, com significativa repercussão patrimonial.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025